Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738907-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LORENA RIBEIRO BORGES ARAUJO RECLAMADO: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Vistos e etc. O reclamante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo (art. 69, II, do RITJDFT). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. A reclamante é servidora pública, todavia, não acostou aos autos o respectivo comprovante de renda. Destarte, deverá o reclamante carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contra cheque dos últimos três meses, assim como extratos bancários e de cartão de crédito de todas as contas de sua titularidade referentes aos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da reclamante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator